Tribunal: TJPA
Processo: 0820601-61.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820601-61.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANK MACHADO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. DENTRO DO PRAZO LEGAL DO ARTIGO 316 DO CPP. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 318 IV DO CP. INCABÍVEL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência de fundamentação na
decisão que manteve a prisão preventiva, a ausência de reavaliação da legalidade e da atualidade da prisão, a possibilidade de emprego do artigo 318, IV do CPP, bem como, exposição das condições favoráveis do paciente que ensejam a aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão.

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

3.
In casu
, a prisão do paciente foi revista por decisão fundamentada em 19/01/2023, segundo informações da autoridade coatora, portanto, dentro do prazo legal do artigo 316, parágrafo único do CPP.

4. Para aplicação do artigo 318, IV do CP é necessário a demonstração de que o homem é o único responsável pela criança menor de 12 (doze) anos de idade, o que não restou demonstrado nos autos.

5.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir da ordem pública. Inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

6. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

14ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada via Plenário virtual, no período de 21 a 23 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido deliminar impetrado por MATHEUS AGUIAR CARNEIRO OAB/PA 33.551 e THIAGO ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA OAB/PA 25.817, em favor do paciente
FRANK MACHADO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara única da comarca de Monte Alegre/PA
, nos autos do processo nº 0800613-55.2022.8.14.0032.

Os impetrantes narram que o paciente foi preso no dia 23/05/2022 na comarca de Juriti/PA, em cumprimento do mandado de prisão temporária, por ter supostamente praticado o delito previsto no artigo 121, §2º, inciso I e IV do CP. Refere que apesar de ter sido preso em outra comarca, o paciente não teria se evadido, mas sim trabalhava em uma empresa na cidade.

Sustentam, que posteriormente foi convertida em prisão preventiva, sendo pleiteada a revogação em audiência de instrução e julgamento, a qual foi indeferida. Seguidamente, após novo pedido de revogação da prisão cautelar, foi novamente indeferida por decisão baseada em fundamentação inidônea.

Expõem que o paciente encontra-se preso há 7 (sete) meses em prisão ilegal, “
em razão da ausência na reavaliação da

legalidade e na atualidade da prisão do Paciente, bem como pelas razões da decisão se

manterem as mesmas por mais de noventa dias.”

Por fim, afirmam que o paciente possui condições pessoais favoráveis, em razão de ter bons antecedentes, possui trabalho lícito e residência fixa, portanto, sendo aplicável as medidas cautelares diversas da prisão

Requerem assim, liminarmente, a concessão de liberdade provisória do paciente, visto que o juízo a quo não apresentou reavaliação da legalidade e atualidade da prisão, e ainda a aplicação do art. 318, VI do CPP, pois o paciente é pai de uma criança de 12 anos de idade. E no mérito, a expedição do alvará de soltura, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão cautelar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 12277812 -pág. 1/12), a Desembargadora plantonista Maria Filomena de Almeida Buarque indeferiu o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 12365285-pág. 1/2).

Em parecer (Num. 12395616 - pág. 1/23, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a ausência de reavaliação da legalidade e da atualidade da prisão, a possibilidade de emprego do artigo 318, IV do CPP, bem como, exposição das condições favoráveis do paciente que ensejam a aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão.

Extrai-se das informações da autoridade dita coatora (Num. 12365285), o paciente teve a prisão temporária decretada em 21/05/2022 pelo juízo da comarca de Monte Alegre/PA, tendo sido foi preso na cidade de Juriti/PA no dia 23/05/2022. Posteriormente, foi decretada a prisão preventiva do paciente em 20/06/2022, sendo efetuado pedidos de revogação da segregação da cautelar, a qual foram indeferidos pelo juízo. Desta decisão, o impetrante impugna os fundamentos.

Inicialmente, destaca-se
a decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente em 04/11/2022 (Num. 12277992 – pág. 2/10):

DA PRISÃO PREVENTIVA

Compulsando os autos e o contexto fático apresentado, verifica-se que NÃO se

vislumbram modificações de ordem fática e/ou jurídica efetivas e suficientemente capazes de

ensejar a liberdade provisória do acusado na oportunidade, de forma que, o juízo entende que a

manutenção da prisão preventiva é medida que se deve prolongar, ao menos por enquanto.
(...)

Por todo o exposto INDEFIRO o PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do

réu FRANK MACHADO DE OLIVEIRA.

Observa-se, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente considerou como elementos de fundamentação os que já foram utilizados pelo juízo em decisão anterior. Nesse sentindo, observa-se, em tese, que o juízo adotou a “fundamentação per relationem” (STJ - HC: 603458 SP 2020/0196975-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020) para fins de manutenção da prisão preventiva.

Destaca-se ainda, a decisão que manteve a prisão preventiva em 23/09/2022 (Num. 12277988 – pág. 1/8):

De toda sorte, verifica-se que no caso em apreço
é necessária a manutenção da segregação cautelar do

custodiado com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a futura aplicação da lei penal,

considerando que a instrução processual ainda não se encontra finalizada e a liberdade do acusado apresenta risco ao

seu adequado prosseguimento, sem olvidar da possibilidade atinente à reiteração delitiva em face das testemunhas

ainda não ouvidas.

Nesse passo, é importante rememorar o contexto em que se deu os fatos, já que a prisão cautelar decretada é,

repise-se, medida cabível e necessária – já que preenche todos os requisitos legais – e, restou patente do contexto

fático que não seria viável sua eventual substituição por outras medidas acautelatórias diversas da prisão.

Destarte, consta dos autos que,
no dia 24 de março de 2022, no período noturno,
na residência situada na Trav.

João de Freitas, nº 1190, bairro Nova União, desta urbe,
o acusado FRANK MACHADO DE OLIVEIRA, por motivo torpe

e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou a vítima HAROLDO DE HOLANDA DA SILVA, ao

deferir-lhe um disparo de arma de fogo – do tipo espingarda, calibre 28 – em sua nuca/orelha, enquanto estava deitado

em uma cama, ocasionando seu óbito imediato.

Conforme apurado através das diligências investigatórias,
os elementos até então colhidos efetivamente

apontam que existem fortes indícios de que o denunciado praticou e o crime em apuração, uma vez que, conforme

apurado, mantinha relações extraconjugais com a namorada da vítima, Sra. HAYSSA SALLYME CALDEIRA ABUD, e,

antes da prática do crime, passou 03 (três) semanas hospedado na casa desta, sem que o ofendido tivesse

conhecimento, além do que – no dia seguinte ao crime (25/03/2022) – evadiu-se da cidade de Monte Alegre/PA.

Insta consignar que
as suspeitas que recaem sobre o ora representado são reforçadas, ainda, pelo fato de o Sr.

ODEILSON FERREIRA, tio do representado, ter informado à Autoridade Policial que, 03 (três) dias antes do fato,

FRANK MACHADO pediu emprestado uma arma de fogo, do tipo espingarda, calibre 28, e 07 (sete) cartuchos do

armamento, a pretexto de que iria caçar.

Ademais,
esclareceu a testemunha, que, na manhã do dia seguinte ao crime (25/03/2022) – quando já

circulavam notícias acerca do homicídio – o representado devolveu a arma de fogo com 01 (uma) munição deflagrada, após o que – ao que as circunstâncias apontam – evadiu-se do município.

Mais a mais, importa elucidar que,
na ocasião dos fatos, a vítima HAROLDO estava em sua residência, na

companhia de sua namorada HAYSSA – única testemunha presencial do fato e que mantinha relacionamento também

com o representado FRANK MACHADO –, a qual, ao prestar esclarecimentos em sede policial, declarou que estava

deitada na cama junto à vítima no momento do crime.

Ademais, no curso das diligências apuratórias,
os elementos de informação iniciais foram confirmados e o

investigado, ao prestar esclarecimentos, confessou, em sede policial, a autoria do crime com riqueza de detalhes
,

consoante pontuado pela Autoridade Policial no ID nº 66565401 - Pág. 3.

Dessa forma, resta patente a necessidade da manutenção da custódia do acusado para
garantia da ordem

pública, já que é evidente o risco de que o denunciado novamente atente contra a vida e a integridade física de outras

pessoas, sobretudo das testemunhas da presente ação penal – quiçá da testemunha HAYSSA, já que praticou o crime a

pretexto de, supostamente, continuar mantendo relacionamento com esta; ou de seu tio ODEILSON, que relatou à

Autoridade Policial a respeito da arma de fogo que o custodiado pegou emprestada para praticar o ato ilícito em

apuração
. Insta consignar que, na audiência realizada, as testemunhas ouvidas, claramente demonstraram sentir

temor/constrangimento em relação ao denunciado, sendo premente que a eventual liberdade deste pode apresentar

risco para às testemunhas e, consequentemente para à adequada instrução da presente ação penal, ao gerar possível

intranquilidade social e influir negativamente nos ânimos dos depoentes durante a realização da próxima audiência –

designada para o dia 19/10/2022, às 10h00min.

Ademais, a manutenção da custódia cautelar se justifica para assegurar a futura
aplicação da lei penal e pela

conveniência da instrução, já que, conforme relatado nos autos, após os fatos, o denunciado evadiu-se do local, sendo

evidente que, estando em liberdade, poderá novamente evadir-se da justiça.

(...)

Feitas a tais ponderações, válido ressaltar que, em regra, somente é possível decretar/sustentar a referida

medida cautelar quando estejam caracterizados o fumus comissi delicti, consistente na prova da existência do crime e

suficientes indícios de autoria, e o periculum libertatis, isto é, a necessidade da imposição da medida como forma de

garantir a ordem pública ou econômica, assegurar a aplicação da lei penal e/ou por conveniência da instrução criminal.

A esse respeito, em relação aos indícios suficientes de materialidade e de autoria delitiva, tem-se que estão

devidamente demonstrados por meio das diligências investigativas realizadas até o presente momento e que

subsidiaram o oferecimento de denúncia em desfavor do acusado.

No que tange à ordem pública, constata-se que o requerente, nas circunstâncias em que se deu o crime,

estando em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, haja vista que pode

voltar a praticar crimes da mesma natureza, o que aponta para a provável ineficiência da aplicação de medidas

acautelatórias diversas da prisão para salvaguardar o meio social. Ademais, quanto aos fundamentos da garantia da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução, estes têm por escopo tornar certa a realização da instrução

criminal e futura aplicação da lei, de modo que não pode o agente praticar crimes e se furtar às sanções que serão

aplicadas pelo Estado-Juiz.

(....)

A conveniência da medida dever ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática

delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e

execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa

repercussão e clamor público, abalando a própria ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio

prestígio e segurança da atividade jurisdicional. (g. n)

(...)

Por todas estas razões, e considerando que não houve mudança no contexto fático que culminou na decretação da

prisão preventiva dos acusados e que remanescem presentes os pressupostos da garantia da ordem pública, da

aplicação da lei penal, e da conveniência da instrução,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de FRANK MACHADO

DE OLIVEIRA.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: os indícios de autoria e materialidade pelos depoimentos de testemunhas e confissão do acusado e a necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado no tipo de conduta criminosa supostamente praticada pelo paciente, em que teria ceifado a vida da vítima no período da noite enquanto estava dormindo, sendo supostamente ter sido motivado pelo envolvimento extraconjugal do paciente com a esposa da vítima, e ainda pela aplicação da lei penal, pois o paciente se evadiu do distrito da culpa.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes face aos parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282, §6º do CPP, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, quanto ao pleito de ilegalidade da prisão pela ausência de reavaliação e atualidade da segregação cautelar, não merece prosperar, pois conforme as informações da autoridade dita coatora, a prisão do paciente foi revista em decisão fundamentada no dia 19/01/2023, portanto, dentro do prazo legal do artigo 316, parágrafo único do CPP.

Outrossim, quanto ao pedido de domiciliar por ser o paciente pai de uma criança de 12 (doze) anos, não se aplica ao caso, visto que apenas há possibilidade de aplicação do artigo 318, IV do CPP em caso que o homem for o único responsável de criança menor de 12 (doze) anos de idade, o que não ficou demonstrado de forma evidente nos autos.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2023